Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-62.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008114-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[P. H. C. M. S. A. - CPF: 077.767.391-62 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), VICTOR BRUNO SACCHI ALVES - CPF: 020.386.491-38 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VICTOR BRUNO SACCHI ALVES - CPF: 020.386.491-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REJEIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, na qual menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pleiteia a cobertura integral de terapias multidisciplinares e a limitação da coparticipação cobrada por operadora de plano de saúde. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a custear integralmente, sem limitação de carga horária, sessões de Psicologia (método ABA), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade, bem como limitar a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, admitindo o parcelamento do saldo excedente em faturas futuras. O autor recorre quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente, à ausência de retroatividade da
limitação, e ao indeferimento da cobertura de acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo para paciente com TEA; (
ii
) estabelecer se a limitação da coparticipação deve produzir efeitos retroativos; e (
iii
) determinar se há obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de litigância de má-fé, pois a interpretação conferida pelo apelante a precedente do STJ configura argumentação jurídica, ainda que equivocada, e não demonstra dolo específico de alterar a verdade dos fatos.

Reconhece-se que a cláusula de coparticipação encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, não sendo abusiva em abstrato.

Limita-se a coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado, a fim de preservar o equilíbrio contratual e assegurar o acesso ao tratamento multidisciplinar essencial e contínuo.

Afasta-se a possibilidade de cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado, pois tal sistemática gera “dívida perpétua” e configura fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, conforme entendimento firmado pela Câmara em julgamento ampliado (art. 942 do CPC).

Mantém-se o indeferimento da cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar,
por se tratar de serviço que extrapola a natureza médico-hospitalar da cobertura obrigatória, nos termos da jurisprudência do STJ, que afasta a extensão da cobertura para atuação fora do ambiente clínico, salvo previsão contratual expressa.

Afasta-se a retroatividade da limitação da coparticipação, reconhecendo-se que os valores pagos até o momento são devidos, inexistindo declaração de nulidade com efeitos
ex

tunc
que autorize restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo para paciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado.

É vedada a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento permanente e continuado.

A cobertura de terapias multidisciplinares para TEA não se estende, em regra, ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa.

A limitação judicial da coparticipação, quando não declarada a nulidade da cláusula contratual, não produz efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 85, §2º, 300 e 942; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; CDC, art. 51, IV; CC,
arts
. 421 e 884; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; Resolução CONSU nº 08/1998, art. 2º, VII; Lei nº 9.868/99, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.001.108/MT; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024,
DJe
08.03.2024; TJMT, Apelação nº 1006406-31.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.12.2025; TJMT, AI nº 1018579-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
de Obrigação de Fazer e Não Fazer e Concessão de Tutela Provisória de Urgência
julgada
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por P. H. C. M. S. A. representado por VICTOR BRUNO SACCHI ALVES, para confirmar a tutela de ID. 143229772, e:

a) CONDENAR a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a custear integralmente, sem limitação de carga horária, as sessões de Psicologia (método ABA), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade, conforme a prescrição médica;

b) DETERMINAR que o Requerido UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO limite a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado pelo autor.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante
afirma que a decisão
consignou expressamente que a limitação da coparticipação a duas mensalidades
não implicaria remissão do débito excedente, mas apenas seu parcelamento em faturas futuras, até quitação integral.

S
ustenta que tal sistemática cria “armadilha financeira incompatível com o ordenamento jurídico”, pois, tratando-se de tratamento contínuo e permanente (TEA), a coparticipação mensal supera significativamente o teto fixado.

Apresenta demonstração técnica segundo a qual, considerando média de R$ 10.520,00 mensais de coparticipação e limite de cobrança de R$ 1.600,00, haveria saldo mensal acumulado de R$ 8.920,00, gerando dívida progressiva e impagável ao longo dos anos.

Afirma que a solução adotada seria adequada apenas para tratamentos pontuais (como cirurgias ou internações), mas não para terapias contínuas e sem prazo definido, como ocorre no TEA.

Invoca precedente do STJ (REsp 2.001.108/MT) para destacar que o parcelamento do excedente foi admitido em hipótese de tratamento pontual, distinguindo-o do caso concreto.

Alega violação à Resolução CONSU nº 08/1998, art. 2º, VII, que veda coparticipação que caracterize fator restritivo severo ao acesso aos serviços; ao art. 51, IV, do CDC, por impor obrigação iníqua e desvantagem exagerada; e ao art. 421 do Código Civil, por afronta à função social do contrato.

Sugere como alternativa a)
interpretação da limitação como teto absoluto mensal, com remissão do excedente;
b)
imitação do parcelamento a 12 meses, com remissão do saldo remanescente;

c) vedação de acúmulo de saldo para tratamentos contínuos e perpétuos.

Subsidiariamente, requer a suspensão total da coparticipação para o tratamento de TEA.

I
nsurge-se contra o afastamento da cobertura do acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar.

Ressalta
que há prescrição médica expressa no sentido de que “a criança necessita com urgência de atendente terapêutica no ambiente escolar
” ,
tratando-se de ato privativo do profissional de saúde.

Argumenta que a sentença teria confundido acompanhante pedagógico (previsto na Lei 12.764/2012) com acompanhante terapêutico vinculado ao método ABA. Afirma que o AT prescrito possui natureza terapêutica, integrando o tratamento multidisciplinar, com função de generalização das habilidades em ambientes naturais, característica essencial do método ABA.

Invoca o §4º do art. 6º da RN ANS 465/2021, que determina cobertura do método indicado pelo médico assistente para tratamento do TEA, sustentando que restringir a atuação ao ambiente clínico equivale a negar cobertura integral ao método.

Requer, assim, a reforma da sentença para determinar a cobertura do acompanhante terapêutico quando prescrito como parte indissociável do tratamento, ou, subsidiariamente, a realização de perícia médica.

Quanto à limitação da coparticipação apenas a partir da intimação da sentença, o apelante
defende
que o reconhecimento da abusividade possui natureza declaratória de nulidade preexistente, nos termos do art. 51 do CDC, operando efeitos
ex

tunc
.

Argumenta que não há previsão legal para modulação temporal de nulidade de cláusula abusiva em relações de consumo, diferentemente do que ocorre no controle concentrado de constitucionalidade (art. 27 da Lei 9.868/99) ou na superação de precedentes vinculantes (art. 927, §3º, do CPC).

Aduz que a manutenção dos valores cobrados anteriormente configuraria enriquecimento sem causa da operadora (art. 884 do CC), pois a abusividade já existia desde o início do tratamento.

Requer, como pedido principal, a retroatividade da limitação desde o início do tratamento, com compensação ou restituição dos valores pagos a maior; subsidiariamente, retroatividade limitada aos últimos cinco anos; ou, ao menos, a partir da citação.

Ao final, pede a
reforma parcial da decisão quanto à sistemática de parcelamento da coparticipação, nos termos das alternativas apresentadas
.

Pleiteia a
reforma da sentença para determinar cobertura do acompanhante terapêutico em ambiente escolar
.

Pugna pelo reconhecimento da retroatividade
da limitação da coparticipação
.

Nas contrarr
azões,
a apelada suscita, preliminarmente,
litigância de má-fé
,
alegando que o apelante teria adulterado a ementa do REsp 2.001.108/MT, inserindo a expressão “quando se trata de tratamento pontual com término definido”, inexistente no acórdão original, com o intuito de sustentar tese de remissão de dívida.

No mérito, defende
a legalidade da coparticipação, destacando o princípio do mutualismo e a previsão contratual expressa. Argumenta que o entendimento do STJ no REsp 2.001.108/MT admite a limitação do desembolso mensal ao valor da mensalidade, com parcelamento do excedente “até a completa quitação
” ,
não havendo que se falar em remissão da dívida.

Sustenta que eventual perdão configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), rompendo o equilíbrio atuarial do contrato.

Quanto à retroatividade da limitação da coparticipação, argumenta que a sentença não declarou nulidade da cláusula, mas apenas promoveu revisão contratual por equidade, de natureza constitutiva e efeitos
ex
nunc. Assim, as cobranças pretéritas constituem ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF), não sendo cabível restituição de valores.

No tocante ao acompanhante terapêutico (AT),
destaca a
ausência de cobertura obrigatória, por se tratar de serviço prestado fora do ambiente clínico, com natureza educacional e não médico-hospitalar.

Aponta
a taxatividade do Rol da ANS (RN 465/2021), o entendimento firmado no
EREsp
1.886.929/SP quanto à taxatividade mitigada, bem como pareceres técnicos da ANS (Pareceres nº 25/2022 e nº 39/2022), os quais consignam que o AT realizado em ambiente escolar ou domiciliar não integra o rol obrigatório
(Id.
335066890
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.
341723867
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A Unimed Cuiabá alega que o apelante adulterou o texto da ementa do REsp 2.001.108/MT, inserindo a frase "quando se trata de tratamento pontual com término definido" para criar distinção artificial não existente no julgado paradigma.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o apelante efetivamente apresentou interpretação própria da ementa, acrescentando observação crítica sobre a distinção entre tratamentos pontuais e contínuos. Todavia, tal conduta não configura adulteração dolosa de jurisprudência, mas sim argumentação jurídica baseada em interpretação do precedente, ainda que equivocada.

A litigância de má-fé exige dolo específico de alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário. No caso, a argumentação jurídica, mesmo que inadequada, não caracteriza má-fé processual.

Assim, r
ejeito a preliminar
.

MÉRITO

Apelação emAçãode Obrigação de Fazer e Não Fazer e Concessão de Tutela Provisória de Urgênciajulgada
parcialmente procedente para
condenar a ré Unimed
a custear integralmente, sem limitação de carga horária, as sessões de Psicologia (método ABA), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade, conforme a prescrição médica;
bem como determinar que
limite a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado pelo autor.

Ante a sucumbência recíproca,
ambas foram condenadas ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante
se insurge
quanto a possibilidade de cobrança do valor residual da coparticipação
, conforme fixado pelo juízo no julgamento dos embargos de declaração
de Id.
335066887
.

S
ustenta que o sistema de parcelamento estabelecido nos embargos de declaração cria "dívida perpétua" para tratamentos contínuos como o TEA, apresentando demonstração técnica de que o débito mensal (R$ 10.520,00) supera largamente o limite de cobrança (R$ 1.600,00), gerando saldo crescente de R$ 8.920,00 mensais.

Na origem ficou definido que
a limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado não implica em remissão do débito excedente, mas sim em parcelamento do valor total devido, de modo que o montante que exceder o limite estabelecido poderá ser cobrado nas faturas futuras, sempre respeitando o teto de duas mensalidades por fatura, até a quitação integral do débito de coparticipação.

Ressalvando meu entendimento, adoto o que foi decidido
poresta
Câmara emtécnica dejulgamento
ampliado(artigo942 do CPC) realizada na Apelação n.1006406-31.2023.8.11.0002,definiu que
tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado,
a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

Assim, não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA .
LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9 .656/98, nãohavendo,em abstrato, abusividade na sua estipulação. 2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.
3 .
A limitação
da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.
4.

Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente econtinuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo parapaciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.
2 .
Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064063120238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Convém ressaltar quenão há que se falar em reembolso dos valores despendidos a título de coparticipação porque são devidos
até o presente momento.

No que concerne ao pedido de acompanhante terapêutico, o STJ já definiu que a obrigatoriedade de cobertura da psicopedagogia pelo plano de saúde em regra não se estende ao ambiente domiciliar e escolar por não se tratar de medida de natureza médico-hospitalar.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais,interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao
EREsp
1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da
ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadorese orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).
8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.
9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (STJ – Resp. 2064964 SP 2023/0123582-0, relatora Min. Nancy Andrighi, julgamento em 20-2-2024, Terceira Turma,
DJe
de 8-3-2024).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC
PRESENTE – ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR – NÃO CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a contratação do plano de saúde e a ausência de carências a serem cumpridas, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.
O acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar é matéria que foge ao âmbito do contrato de seguro saúde e a requerida não está obrigada nem por lei e nem pelo contrato a arcar com esse custo
”. (TJMT, N.U 1018579-93.2023.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-12-2023, DJE de 8-12-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer
a impossibilidade de cobrar o saldo remanescente da coparticipação em parcelas futura
s.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026